Tribunal: TJDFT
Processo: 0743255-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TIREOIDECTOMIA TOTAL. CLASSIFICAÇÃO VERDE/NÃO URGENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO CIRURGIA. NÃO CABIMENTO. FILA REGULATÓRIA SISREG III. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que, a despeito de “determinar ao réu que forneça à parte autora CONSULTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO E CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada”, consignou que deve ser respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves, deixando de fixar prazo para a realização do procedimento. Afirma que o provimento jurisdicional se mostra inócuo, porquanto não é possível exigir o seu cumprimento. Pede o provimento do pedido inicial para realização da cirurgia imediatamente. O Ministério Público manifestou-se pela anulação da sentença, tendo em vista que não está revestida de exequibilidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões id 40009216, pelo improvimento do recurso.
3. O escopo recursal reporta-se, exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico denominado CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO E CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA. Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
4. No caso sob análise, a recorrente é portadora da Doença de Graves, que é enfermidade autoimune que provoca hiperatividade na glândula tireóide, e atinge, também, os olhos e a região periocular com reações inflamatórias. As consequências dessas inflamações constituem o deslocamento ocular, já que há aumento da gordura, tecidos e músculos na região. Dentre os sintomas importantes observados nos pacientes acometidos pela enfermidade, tem-se ardência nos olhos e possível perda da visão. No caso da autora, pelo documento id 39222812, observa-se que já houve a perda total da visão no olho direito, e significativa no esquerdo, além de relatar fortes dores de cabeça e nos olhos.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Contudo, em cotejo a situação da paciente, não se observa inércia da Administração Pública em prestar o atendimento necessário, por não estar classificado como urgente, porquanto a recorrente foi inscrita no cadastro do SISREG III em 16/05/2022, sob a classificação Verde/não urgente. Nesse descortino, considerando-se os inúmeros outros casos de pacientes com classificação de risco amarela e vermelha, e o colapso do sistema de saúde no Distrito Federal, onde foi criada uma fila regulatória para a triagem dos pacientes, de modo que seja conferido um tratamento igualitário a todas as demandas, impõe-se a manutenção da sentença, de forma a não beneficiar um quadro menos grave, em detrimento de outros em condições mais delicadas e urgentes.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
8.Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.